Tribunal: TJES
Processo: 5020402-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020402-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DO CARMO LEITE DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ARDIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERGENTE DO DOMICÍLIO DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, sob o pretexto de cadastramento em programa assistencial (auxílio gás), obtiveram seus dados pessoais e viabilizaram a contratação indevida de empréstimos consignados em seu nome. Sustenta que não autorizou as operações, tampouco recebeu os valores, tendo sofrido descontos em seu benefício previdenciário, o que lhe causou prejuízos e abalo moral. Requer o ressarcimento dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco arguiu incompetência territorial e defendeu a regularidade da contratação, afirmando ter observado os procedimentos de segurança.

Em sede de

sentença (ID 18678353
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Maria do Carmo Leite dos Santos
para:

Declarar a nulidade
do contrato de empréstimo consignado realizado em nome da autora junto ao
Banco Safra S.A.
, determinando o
cancelamento definitivo
dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário;

Condenar o réu
à restituição dos valores indevidamente descontados, o que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de
R$4.000,00
, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18678361) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões intempestivas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, em que a consumidora nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre registrar que, em que pese tenha alterado meu posicionamento acerca da validade das contratações eletrônicas, adotando o recente e entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), que consolidou a tese de que a utilização de mecanismos tecnológicos, como a biometria facial (selfie), a apresentação de documentos digitalizados e a geolocalização, é meio idôneo para suprir a certificação ICP-Brasil, entendo que o caso em apreço deve ser pela manutenção da sentença.

Se por um lado o precedente do STJ valida a ferramenta tecnológica como substituta da assinatura, por outro, ele não autoriza a chancela de contratos onde reste comprovado indícios de fraude. A validade de um contrato digital pressupõe a vontade livre e consciente, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, embora o banco recorrente tenha apresentado os registros de
selfie
e geolocalização, a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência de um ardil. A consumidora foi verossímil ao narrar que foi induzida a erro por
duas pessoas que se apresentaram em sua residência como funcionárias da Prefeitura, alegando estarem realizando cadastro para o “auxílio gás”.

Não se pode olvidar que trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

A boa-fé da autora é corroborada por um conjunto probatório de resistência à suposta contratação, a saber (i) formalização de reclamação perante o PROCON e (iii) registro de Boletim de Ocorrência logo após a ciência do desconto.

Somando-se aos elementos de convicção já expostos, verifico que a geolocalização registrada no momento da suposta contratação digital (ID 18678344) reforça a tese de fraude narrada na exordial. Conforme os dados técnicos colacionados pela própria parte requerida, as coordenadas geográficas (latitude -20.3543852, longitude -40.3992496) apontam que a operação foi realizada no município de Vila Velha/ES. Ocorre que a parte autora reside comprovadamente na cidade de Cariacica/ES, não havendo qualquer justificativa plausível para que a validação biométrica tenha ocorrido em localidade diversa de seu domicílio.

Tal discrepância geográfica, aliada ao fato de a requerente ter sido induzida a erro por pessoas que entraram em sua residência se passando por funcionários da Prefeitura, retira a credibilidade da prova digital apresentada pela instituição financeira e corrobora a alegação de que o contrato foi formulado sem o seu consentimento válido.

Em relação aos danos morais,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)